Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-55.2019.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Prova pericial que não traz a segurança necessária ao julgador, considerando a existência de laudo discordante oriundo da Justiça do Trabalho. Necessidade da realização de um novo exame médico e de vistoria "in loco" por perito de confiança do Tribunal. Conversão do julgamento em diligência determinada.